Tribunal: TJES
Processo: 5002401-38.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002401-38.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GEDSON ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5002401-38.2022.8.08.0026

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GEDSON ALVES DA SILVA.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO APRESENTADO PELA EDP, EM QUE SUSCITA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NO MÉRITO, ALEGA A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpresada com Termo de Ocorrência e Inspeção em sua unidade de registro de consumo de energia, recebendo cobranças no valor total de R$ 950,53 (novecentos e cinquenta reais, e cinquenta e três centavos), referente aos meses de outubro de 2017, de janeiro e de março ambos de 2019.

Relata, ainda, que além de não ter realizado nenhum tipo de fraude em seu medidor, e que as cobranças são abusivas, haja vista a ausência de contraditório e ampla defesa na constituição do débito.

Requereu, assim, a abstenção de inclusão de seu nome em cadastro de inadimplência e de eventual suspensão do serviço de energia elétrica de sua residência, bem como cancelamento do débito, além de indenizações a título de dano moral e de danos materiais no montante de R$ 612,68 (seiscentos e doze reais, e sessenta e oito centavos) sob o argumento de repetição de indébito.

O juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, afastamento a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais cíveis, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos, bem como ratificou a decisão liminar outrora exarada para determinar que a requerida se abstenha de realizar cobrança ou suspender o fornecimento de energia elétrica para o imóvel do requerente. Além disso, determinou que a parte ré não inscreva o nome do autor em cadastro de inadimplentes em razão do débito discutido.

Ademais, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e julgou improcedentes o pleito de ressarcimento de danos materiais e o pedido contraposto de legalidade dos débitos.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal e acolhimento de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. No mérito, argumenta pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, da correlata cobrança e inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente.

Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais, inclusive quanto a indenização por danos morais, além da procedência do pedido contraposto de reconhecimento da regularidade dos débitos. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

Em sede de contrarrazões, o recorrido argumentou pela improcedência do recurso inominado, além de reconhecimento de litigância de má-fé e aplicação da multa correspondente.

PROJETO DE VOTO

INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

No mérito, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do
art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente não comprova a prática de conduta fraudulenta pelo consumidor. Ademais, o relatório de avaliação técnica do medidor demonstra que o consumidor não estava presente no momento da lavratura do TOI, tampouco foi notificado previamente.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, ora recorrente, diversamente do que alega,
não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da parte recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...]. II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Posto Bacanga Ltda em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, sustentando, em síntese, que a ré lhe imputa débito, a título de consumo não registrado, no valor de R$ 10.171,20 (dez mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), correspondente aos meses de 02/2018 a 05/2018, sob a alegação de suposta irregularidade no conjunto de medição da unidade consumidora. Sustenta que a concessionária de energia não lhe garantiu contraditório, uma vez que a inspeção, no medidor de consumo de energia elétrica, fora feita de forma unilateral. A sentença julgou improcedente a ação, concluindo que "o acervo probatório carreado aos autos não indica a caracterização de invalidade no procedimento levado a efeito pela concessionária de energia elétrica". O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à Apelação da parte autora, para declarar inexigível o débito referente ao consumo de energia elétrica não registrado, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA". Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o § 7º, do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
fato que viola o contraditório e ampla defesa.
(. ..)
Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequencia, nulidade do procedimento adotado pela apelante".
VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto. VII. Levando-se em conta os fatos descritos no acórdão objeto do Recurso Especial,
no sentido de que a verificação de fraude no medidor deu-se de forma unilateral, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à legalidade do procedimento adotado para a apuração do consumo não registrado e à inexistência de dano moral indenizáve
l, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

Pois bem, no caso dos autos, os documentos juntados com a defesa demonstram que foi realizada vistoria pela concessionária de energia recorrente, todavia, referido procedimento não obedeceu ao disposto pela agência reguladora.

Verifico nos autos a existência de duas inspeções, uma no dia 11/10/2017 (ID 19650327, p. 9) e outra no dia 28/03/2018 (ID 19650327, p. 2) sem que o autor estivesse presente. Assim, caberia a EDP enviar uma notificação ao demandante nos termos do artigo 129, §§ 2º ao 7º da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos
. [...]

Destarte, não há como reconhecer a regularidade do procedimento descrito na resolução anteriormente destacada, visto que a parte requerida agiu em desacordo com as normas que regem o procedimento por ela adotado.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica feita diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Verifica-se que tanto a inspeção realizada no medidor, quanto o cálculo efetuado para quantificar um eventual CONSUMO indevido pela parte promovente foram feitos de forma unilateral pela Requerida.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

Soma-se a isso que a documentação acostada nos autos pela recorrente não é suficiente para constatar a legalidade dos débitos aqui discutidos, nem mesmo a imprescindível notificação do consumidor acerca da inspeção em sua residência (em sentido semelhante: TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022).

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, sem prejuízo de nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
” (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao pleito levantado pelo recorrido em suas contrarrazões recursais para aplicação de multa de litigância de má-fé ao recorrente, relembro que o entendimento jurisprudencial pátrio é no seguinte sentido:

“A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios” (STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023)

“O reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual” (TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

Trazendo tal entendimento ao presente caso, não há comprovação suficiente do dolo do recorrente em prejudicar o regular andamento deste feito por meio de insistência injustificável, não sendo cabível aplicar a penalidade prevista no art. 79 e seguintes do CPC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Da mesma forma, mantenho o
INDEFERIMENTO
do pedido contraposto da recorrente, uma vez que os débitos aqui discutidos são irregulares, conforme fundamentação acima exposta.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 27 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)